Tribunal: TJDFT
Processo: 0743677-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743677-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDALINA NUNES SANTANA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo, interposto por IDALINA NUNES SANTANA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos ação de repactuação de dívidas ajuizada pela agravante em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S/A, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência consistente em determinar a suspensão de todos os descontos dos empréstimos. O teor da decisão questionada é vista no ID n.o 211436660 do processo de referência. Em suas razões recursais (ID n.o 65099666), a agravante defende, em síntese, que estariam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência. Alega que “se encontra em superendividamento, razão pela qual ajuizou a ação de repactuação de dívidas, visto que os descontos realizados superam o limite legal imposto. Os descontos realizados correspondem a mais de 50% da renda total do Agravante, conforme colacionado nos autos.” Acrescenta que “Cumpre salientar ainda que a parte agravante é idosa, ou seja, possui gastos com medicamentos e consultas médicas em razão de sua idade, tendo em vista que precisa de um acompanhamento médico quase que mensal.” Aduz que estariam preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Requer, liminarmente, “que seja concedida a tutela de urgência para suspender os descontos nas contas bancárias da agravante ou limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) das verbas líquidas de natureza alimentar nos autos do processo referência”. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça conferida no primeiro grau. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ou da tutela recursal pleiteados. Em juízo de cognição sumária, característica desta fase recursal, verifica-se que a autora/agravante narrou na inicial que “é vítima do superendividamento ocasionado pelas facilitações de créditos ofertadas e assédios das instituições financeiras”. A parte agravante pretende a limitação dos descontos realizados em seu contracheque e em sua conta corrente realizados pelas instituições financeiras agravadas ou a limitação ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua verba líquida, entretanto, não há nos autos demonstração dos valores descontados em sua conta corrente. Ora, pode-se observar dos contracheques juntados nos meses de junho a agosto de 2024, que a ora recorrente teria recebido líquido o valor em torno de R$ 2.621,96 (contracheques), porém, não foram demonstrados concretamente os reais valores que são descontados de sua conta corrente, pois não constam extratos bancários que evidenciem os descontos do banco agravado. Acrescente-se ainda que os valores dos empréstimos no contracheque já se encontram dentro da margem consignável, portanto, no limite legal já estabelecido. Assim, como bem entendeu a d. Magistrada de primeiro grau: “(...) No caso dos autos e em uma análise preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela. Isso porque, a situação financeira da autora é muito complexa, pois apesar de ela ter contraído muitos empréstimos, aparentemente ainda resta saldo credor que apesar de pequeno, é suficiente ao pagamento de despesas essenciais. Além disso, ela contraiu os empréstimos de forma consciente, sendo absurdo o pedido para a suspensão imediata de todos os descontos, inclusive os consignados. Destaco que ainda será necessário analisar-se todos os contratos, as datas das contratações e também observar a evolução das dívidas, a fim de se entender como a autora chegou à tal situação de superendividamento.” (Negritei) Desse modo, neste momento, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela autora/agravante. Não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador